Tribunal: TJES
Processo: 0017500-76.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime / Contravenção contra Criança / Adolescente; Leve
Data de julgamento: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017500-76.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RAFAELA PATRICIA MIRANDA DO CARMO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0017500-76.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: RAFAELA PATRICIA MIRANDA DO CARMO

Advogados do(a) APELADO: DIMAS RALPHS PIMENTEL DO NASCIMENTO - ES36202, EVANDRO DE DEUS RODRIGUES - ES16538-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - LESÃO CORPORAL – ABSOLVIÇÃO –
MANUTENÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS – RECURSO DESPROVIDO –
1. Se a prova produzida em juízo não foi suficiente para infundir a certeza de que a apelante praticou os fatos narrados na denúncia, é imperiosa a manutenção da sentença absolutória. 2. Recurso acusatório desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0017500-76.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: RAFAELA PATRICIA MIRANDA DO CARMO

Advogados do(a) APELADO: DIMAS RALPHS PIMENTEL DO NASCIMENTO - ES36202, EVANDRO DE DEUS RODRIGUES - ES16538-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, consta na denúncia:

“[...] Segundo os autos em anexo, que serve de base à presente denúncia, no dia 14 de março de 2021, por volta das 19h05min, na rua Martin Cao, nº 41, próximo à Companhia da Polícia Militar, bairro Santo Antônio, Vitoria/ES, a denunciada, acima qualificada, ofendeu a integridade corporal da vítima Glauciene Mauricia da Silva Carrico, bem como submeteu criança, sob sua guarda, à constrangimento, conforme Boletim Unificado de fls. 18/19 e Exame de lesões corporais de fl. 10 [...].”

Após ser finalizada toda a dilação probatória, e serem asseguradas as garantias do contraditório e da ampla defesa, a apelada foi absolvida da imputação dos fatos narrados na denúncia.

O Ministério Público pleiteia a condenação da apelada, argumentando, em apertada síntese, que existem provas suficientes acerca da prática delitiva.

Ao analisar detidamente os autos, entendo que não merece ser acolhida a tese acusatória.

Conforme se extrai dos depoimentos colhidos na esfera policial e em juízo, não há como imputar à apelante a conduta descrita na denúncia.

Inicialmente, conforme consignado na r. Sentença, verifica-se que ambas as partes, ré e ofendida, apresentaram lesões corporais após os fatos, verificados nos laudos de fls. 13 e 74, em que se constata que:

(...) sendo observados em Glauciene escoriação em região malar esquerda, medindo aproximadamente 2x3 centímetros, escoriação na região periorbital direita, medindo aproximadamente 0,5x0,5 centímetro e escoriações singelas em antebraços. Por outro lado, na acusada, verificaram-se escoriação em região frontal direita, medindo aproximadamente 4,0 centímetros, escoriação em região perinasal direita, medindo aproximadamente 3,0 centímetros, equimose avermelhada, localizada em mão esquerda medindo aproximadamente 2,0x3,0 centímetros, semelhante a mordida humana, perda de tufo capilar, 03 escoriações em região de seios, semelhantes a arranhadura humana e escoriações singelas em região de tórax posterior.

Fixada essa premissa, de que ambas as partes sofreram lesões corporais, entende-se que, conforme ponderado pelo MM. Juíz singular, para que seja possível uma condenação, deve-se analisar o contexto fático e as provas carreadas, a fim de se estabelecer se, de fato, a ora apelada praticou o delito de lesões corporais ou se, na verdade, teria agido em legítima defesa.

E, ao analisar os depoimentos testemunhais, não se vislumbra a possibilidade de estabelecer a autoria, ao menos com a certeza que um édito condenatório demanda, vejamos:

A testemunha Carlos Eduardo da Cruz Carriço se manifestou da seguinte forma: “[...] que presenciou os fatos; que estava saindo para ir para da igreja, por volta das sete horas e voltou para casa para pegar a bíblia e a filha da ré tinha ido até a esposa do depoente no portão que estava; que na época Leidervan e Rafaela não moravam no local, pois morava o inquilino de Leidervan; que voltou para pegar e
viu que a menina chegou até a esposa do depoente e a sua esposa pediu a menina para ela voltar porque já tinha ocorrido uma desavença anterior
;
que quando a sua esposa foi trancar o portão a ré chegou de surpresa e agrediu a esposa do depoente com um copo
; que tem as fotos da esposa agredida e do acesso a escada (momento em que passa a mostrá-las); que a esposa fez exame de lesões, mas não tiraram foto; que passa a mostrar o pedaço do copo, e a polícia não apreendeu; que o copo quebrou; DADA A PALAVRA À DEFESA DA RÉ, declarou: que às duas horas da tarde a ré entrou na casa do depoente e a vítima estava sentada no sofá junto com o filho do depoente; que a ré chegou e tacou uma sacola na vítima e xingou palavrão que não dá para dizer aqui e na mesma hora a vítima foi perguntar a ré o porque daquilo; que o depoente foi logo depois e não segurou a ré em nenhum momento, tanto que estava presente o Seu Wanderlei, a esposa dele e um monte de gente lá; que as duas se “pegaram” e os presentes as separaram; _que sua esposa foi para casa para não ter problema mais; que cinco horas depois a ré agrediu a vítima; que no primeiro fato a mãe da vitima e o pai dela junto com o depoente separam a briga; que na hora de ir para igreja iam pegar outro acesso para não ter problema de passar pelo mesmo acesso dos demais; que tem fotos dos acessos; que a ré foi provocar a esposa do depoente; que foi vias de fato ela agrediu a vitima e a vitima se defendeu, quanto ao primeiro fato [...] ”. (fl. 136 – grifos acrescidos).

A testemunha SUB TEM/PM Wanderley Alves da Silva destacou: “[...]
que assistiu parte do ocorrido
; que todos moram no mesmo ambiente, porém em casas separadas; que embaixo tem uma casa, em cima uma garagem e na parte superior fica a residência do depoente; que pela garagem é possível ter acesso a parte dos fundos onde tem mais três casas, embaixo a filha e em cima mais três casas; que na época a r¿ não morava lá, estava morando na rua da Horta, perto da padaria Santuário;
que por vota de duas horas a Rafaela teve na casa do depoente para resolver um problema junto com a filha do depoente
;
que a ré foi tirar satisfações junto com a filha do depoente
; que ela passou pelo portão, pois tinha a chave porque a ré já morou lá na casa de trás; que a parte de trás são três casas, uma deixou para o seu filho, outra para filha e a outra para o outro filho;que quando a ré foi até lá resolver esse problema com a filha do depoente de uma desavença que houve lá, ela veio passou pela garagem e quando ficaram saberam estavam em casa, num domingo a tarde a ré passou pelo depoente dizendo que tinha se desentendido com a vítima la embaixo;
que quando passou um pouquinho a vítima veio atrás, porque a ré tinha ido até lá porque tinha ocorrido desavença e de um objetos que a filha do depoente tinha dado para a ré
;
que pelo que parece a ré chegou os objetos lá e sua filha se sentindo ofendida foi lá tirar satisfação
, só que quando ela a ré passou pela sala foi lá para a área de casa que sobre a escada passa pela sala, copa e cozinha e foi para a área detrás, e logo em seguida a filha do depoente passou, mas o depoente não sabia o que estava acontecendo e por isso foram atrás e
quando chegaram lá na área de trás elas já estavam engalfinhadas, em vias de fato; que o depoente e o Carlinhos separaram aquela situação
; que a esposa do depoente também tentou separar direcionando a ré num quarto que tem e a trancou num quarto e a Glauciene querendo mais briga e ficaram naquela situação e a Glauciene foi embora, e ali acabou a situação; que Carlos e a vitima foram embora para casa; que a ré Rafaela ligou para Leidervan, filho do depoente e marido dela e ele falou para esperar no local, pois estava saindo do serviço e iria ao local;que o depoente ficou aborrecido com a situação e não queria mais a ré na casa do depoente e pediu para ela ir embora; que o depoente ligou para Leidervan e ele disse que "to indo aí pai”; e nisso ficaram e o depoente achou que tinha tudo acabado, porém houve o segundo episódio;
que a sua filha a vitima estava se arrumando para ir para a igreja e o Carlinhos também estava e o depoente também estava se preparando para ir para a igreja e estava no banheiro tomando banho e começou a ouvir a confusão; que a neta do depoente subiu gritando “vó elas estão brigando lá; que quando o depoente chegou, isso já era 6:30 para 7:00 da noite e lá é um corredor que dá para a escada e sua filha tinha fechado o portão e foi onde elas se pegaram; que sua filha ficou por cima do portão ficando emborcada; que quando chegou lá minha esposa, Leidervan, o Carlinhos, e não sabia, não deu para ver quem era quem e quem estava batendo em quem, pois estavam todos embolados
; que achou que a vítima estava batendo na ré, mas era ao contrário, pois a ré tinha puxado Glauciene pelo portão e a vítima ficou presa pelo portão, acima da cintura, com os pés no chão ficando emborcada; que a vítima tinha trancado o portão;
que a ré agarrou a vítima pelos cabelos e deu socos e que teve o problema, o episódio com o copo
; que ouviu o barulho do vidro quebrando lá de cima, momento em que sua neta já entrou correndo para avisá-lo, gritando "vô, socorre, porque elas estão brigando”; que rapidamente colocou um calção e desceu e foi até o local momento em que viu essa confusão;
que a ré já tinha feito o episódio com o copo, e socos; que quando chegou a ré estava gritando, momento em que pensou que a vitima estava batendo na ré,
momento em que falou “solta, solta” e segurou a vítima momento em que o depoente deu um soco na vítima, na minha filha; que se arrepende; que achou que Glauciene estava agredindo a re; que uma estava engalfinhada na outra, Carlinhos por cima, segurando Glauciene, Glaicene por cima da ré, Leidervam por cima também tentando tirar, a esposa do depoente tentando tirar; que a neta veio tentando puxar;
que Leidervam chegou no local por volta de 16:30 e essa segunda confusão foi por volta das 18:30 para as 19h; que foram duas confusões, a primeira por volta das 14h e o outro fato por volta das 18h, 19 horas; que a ré saiu lesionada, no rosto e pescoço e eles voltaram e subiram indo para a casa do depoente
; (...)

A testemunha Leidervan Alves da Silva, em seu depoimento prestado, relatou: “[...]
que não assistiu a todos os fatos; que chegou no final dos fatos; que estava de serviço no dia dos fatos; que quando estava indo embora recebeu um telefonema da ré que narrou teve uma discussão com a vitima
, irmã do depoente; que teve que cancelar o compromisso que tinha após o serviço e foi direto para a casa dos pais, onde teria ocorrido os fatos; q
ue chegando lá teve a versão da Rafaela que falou o que tinha acontecido e em seguida foi conversar com a sua irmã que falou a versão dela
; que daí em diante pediu para que os ânimos acalmassem; que depois que percebeu que os ânimos havia se acalmado foi conversar com o filho da Glauciene, seu sobrinho, pois tem uma relação de praticamente de irmandade; que nisso que estava conversando com ele; que já tinha dado uma hora que chegava na casa dos pais, ouviu uma correria, e pessoas gritando e desceu correndo imediatamente da casa do sobrinho que é o ultimo andar do prédio c lá embaixo, próximo à garagem viu a irmã e a ré em vias de fato; que de pronto tentou separar;
que não viu quem começou; que quando chegou já estava as duas engalfinhadas, se agredido mutuamente
; que o que fez foi se meter no meio das duas e separou; que mandou sua esposa ir embora e falou para o cunhado levar sua esposa embora; que continuou no local para evitar que aquilo evoluísse para algo pior foi quando chegou a viatura e atendeu; explicou o que aconteceu de acordo com o que tinha visto [...]”. (fl. 140)

A acusada em seu interrogatório declarou:

“[...] que a denúncia não é verdadeira; que no dia dos fatos estava na sua casa e sua filha estava na casa da sua sogra, pois é de costume a sua filha ficar na casa da sogra quando vai trabalhar;
que a sua sogra ligou falando que a vítima tinha maltratado a filha da interroganda, por causa de um doce, um pavê
; que a sua sogra estava consternada com a situação e passou para a interroganda o ocorrido; que com o sentimento de mãe ficou abalada com o ocorrido e imagina que qualquer mãe ficaria, pegou algumas coisas que a Glauciene tinha lhe dado e se dirigiu até a casa da vítima, porque ficou muito indignada com aquela situação por ela ter maltratado a sua filha e devolveu algumas roupas que tinha lhe dado; que não jogou nela; que pegou algumas roupas que estava na sacola e jogou no chão e falou que não queria mais nada dela e que queria romper as relações, porque estava muito chateada e magoada pelo fato da vítima ter maltratado a filha da interroganda por conta de um doce; que isso foi sua sogra que falou para a interroganda por telefone; que sua sogra estava bem chateada também, tanto é que ela passou todo esse sentimento para a interroganda; que como a sua sogra falou isso a interroganda foi até a casa da Glauciene tirar satisfações e discutir com ela ali;
que discutiram com agressões verbais ali mesmo de ambas as partes; que depois da discussão a sua intenção era pegar a sua filha e ir embora para a casa, só que a Glauciene chegou logo em seguida na casa da sua sogra
; que a interroganda saiu da casa da vítima, e foi para a casa da sogra, depois da discussão verbal, no primeiro momento e subiu para a casa da sua sogra para buscar a sua filha e ir embora para a casa, só que a vítima subiu atrás da interroganda, e acha que ela, não satisfeita com a discussão ela já subiu com animus de agressão;
que quando a vitima chegou na casa da sogra ela já começou a agredir a interroganda fisicamente; que a vítima já veio para cima da depoente para lhe agredir na varanda da casa dos sogros da interroganda
;
que quando a vítima foi para agredir a interroganda foi para se defender só que veio o marido da vítima a segurou a interroganda por trás, imobilizando-a
; que ele não foi para separar a briga, porque no entendimento que tem, quando quer separar uma briga entra no meio para apartar, e ele segurou a interroganda por trás (fls. 143 e verso – grifos acrescidos).

Diante de todo o exposto, embora incontroverso o fato de que houve uma desavença entre vítima e ofendida, na qual ambas saíram com lesões corporais, extrai-se dos depoimentos que existem duas versões dos fatos, não sendo possível concluir se a ré deu início ao fato delituoso ou se, na verdade, estava agindo em legítima defesa.

Portanto, entendo que as provas contidas nos autos, não possuem o condão e a robustez necessária para imputar à apelante as condutas descritas na denúncia.

Desta forma, imperiosa é a manutenção da sentença absolutória, em homenagem ao princípio
in dubio pro reo
, ao teor do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.